Tribunal: STF
Processo: RE 78953
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-03-05
Data de publicação: 1975-03-05

Ementa:
- I - Mútuo. Juros e condições. 
II. A Caixa Econômica faz parte do Sistema Financeiro Nacional - art. 1º, inciso V, da Lei 4.595/64, e, em consequência, está sujeita às limitações e à disciplina do Banco Central, inclusive quanto às taxas de juros e mais encargos autorizados. 
III - O art. 1º do Decreto 22.626/33 está revogado "não pelo desuso ou pela inflação, mas pela Lei 4.595/64, pelo menos ao pertinente às operações com as instituições de crédito, públicas ou privadas, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional". 
IV - RE conhecido e provido.